Tribunal: STJ
Processo: 1402083-23.2025.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3044727 - MS(2025/0342223-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: SUPPLY ARMAZENS GERAIS LTDA
ADVOGADO
: AFONSO DE CARVALHO ASSAD - MS016504
AGRAVADO
: RESIMAX PLASTICOS CENTRO OESTE LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO
AÇÃO
C/C
INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL E
DO AGRAVO. INTIMAÇÃO PARA A REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL NÃO
ATENDIDA NO PRAZO CONCEDIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Busca e apreensão, em fase de cumprimento de sentença
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a ausência de instrumento
conferindo poderes aos subscritores do recurso especial atrai a incidência da
Súmula no 115, segundo a qual, na instância especial é inexistente recurso
interposto por advogado sem procuração nos autos.
3. Tendo sido propiciada à parte a juntada da procuração, nos termos dos
arts. 76 e 932, parágrafo único, ambos do NCPC, e não tendo sido cumprida a
exigência no prazo determinado, inviável o provimento do recurso.
4. Esta Corte de Justiça já assentou o entendimento de que a dispensa da
juntada de procuração em processos eletrônicos, prevista no
§ 5o,
art. 1.017,
do
não se estende ao recurso especial ou ao agravo contra a sua
CPC/2015,
inadmissibilidade, porquanto a aplicação do referido dispositivo é específica
da classe processual "agravo de instrumento" (AgInt nos EDcl no AREsp
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma,
1.704.046/SP,
julgado em
DJe
.
1/3/2021,
3/3/2021)
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55093580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:21:07
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 9eccea2f-9d8a-4207-ab84-6d628dc2e825

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55093580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:21:07
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 9eccea2f-9d8a-4207-ab84-6d628dc2e825

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3044727 - MS (2025/0342223-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: SUPPLY ARMAZENS GERAIS LTDA
ADVOGADO
: AFONSO DE CARVALHO ASSAD - MS016504
AGRAVADO
: RESIMAX PLASTICOS CENTRO OESTE LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO C/C
AÇÃO
INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL E
DO AGRAVO. INTIMAÇÃO PARA A REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL NÃO
ATENDIDA NO PRAZO CONCEDIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Busca e apreensão, em fase de cumprimento de sentença
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a ausência de instrumento
conferindo poderes aos subscritores do recurso especial atrai a incidência da
Súmula no 115, segundo a qual, na instância especial é inexistente recurso
interposto por advogado sem procuração nos autos.
3. Tendo sido propiciada à parte a juntada da procuração, nos termos dos arts.
76 e 932, parágrafo único, ambos do NCPC, e não tendo sido cumprida a
exigência no prazo determinado, inviável o provimento do recurso.
4. Esta Corte de Justiça já assentou o entendimento de que a dispensa da
juntada de procuração em processos eletrônicos, prevista no
§ 5o,
art. 1.017,
do
não se estende ao recurso especial ou ao agravo contra a sua
CPC/2015,
inadmissibilidade, porquanto a aplicação do referido dispositivo é específica da
classe processual "agravo de instrumento" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.704.046
/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
DJe
.
1/3/2021,
3/3/2021)
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Examina-se agravo interno interposto por SUPPLY ARMAZENS GERAIS
LTDA contra decisão que não conheceu do recurso especial..
declaratória de nulidade de contrato de locação c/c indenização
Ação:
por perdas e danos, ajuizada pela agravante em face de RESIMAX PLÁSTICOS
CENTRO OESTE LTDA, na qual requer tutela de urgência para manutenção na posse
do imóvel e suspensão do despejo até o julgamento final.
Documento eletrônico VDA53198457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/12/2025 09:10:34
Código de Controle do Documento: ecdb9e91-0f25-4eb9-a3d4-f8424bdb8b81

indeferiu o pedido de tutela de urgência para
Decisão interlocutória:
manutenção na posse do imóvel.
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela
Acórdão:
agravante, nos termos da seguinte ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
CONTRATO DE LOCAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PEDIDO DE
TUTELA DE URGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO NA POSSE DO IMÓVEL - MANDADO
DE DESPEJO EXPEDIDO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DO CONTRATO DE ALUGUEL – TESE A SER ANALISADA EM JUÍZO DE
PRIMEIRO GRAU EM FASE DE INSTRUÇÃO - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO
DIREITO – TUTELA INDEFERIDA – PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO
DESNECESSÁRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Não se vislumbra a possibilidade para a concessão da tutela requerida para
manutenção da agravante na posse do imóvel objeto da ordem de despejo
expedida, em fase de cumprimento de sentença, por ausência dos
pressupostos do
do CPC. (e-STJ fl. 37)
art. 300

opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de Declaração:
conheceu do agravo para não conhecer do
Decisão unipessoal:
recurso especial devido à ausência de juntada da procuração e/ou da cadeia
completa de substabelecimentos dos subscritores, e inércia da parte após intimação
para regularização, com incidência da Súmula 115/STJ.
alega que a capacidade postulatória é aferida na
Agravo interno:
instância de origem e não deve ser novamente exigida no STJ, e que, à luz do
princípio da instrumentalidade das formas, deve ser afastada a causa de não
conhecimento do recurso por suposta irregularidade de representação. Traz
questões relativas ao mérito do recurso especial. Requer, assim, o provimento do
agravo para que seja determinado o processamento do recurso especial e apreciado
o mérito.
VOTO
O agravo interno não merece acolhida, porquanto os argumentos
deduzidos nas razões recursais pelo agravante são incapazes de alterar o julgado.
A decisão agravada proferida pelo Ministro Presidente não conheceu do
recurso nos termos da seguinte fundamentação:

(...) verifica-se que a parte recorrente não procedeu à juntada da
procuração e/ou cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao
subscritor do Agravo, Dr. Efrain Barcelos Gonçalves e do Recurso Especial, Dr.
Afonso de Carvalho Assad.
Documento eletrônico VDA53198457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/12/2025 09:10:34
Código de Controle do Documento: ecdb9e91-0f25-4eb9-a3d4-f8424bdb8b81

Ademais, o STJ constatou irregularidades quanto à tempestividade
do recurso e à representação processual. A parte, embora regularmente
intimada para comprovar referidos vícios, deixou o prazo transcorrer in albis.
Portanto, o recurso não foi regularizado no tempo e modo devidos,
o que atrai a incidência da
restando, ademais, configurado o
Súmula n. 115/STJ,
vício da intempestividade. (e-STJ, fl. 140).

Da leitura dos trechos acima, verifica-se que a parte agravante, embora
devidamente intimada, não trouxe documento que demonstrasse a outorga de
poderes ao advogado subscritor, efetuada em data anterior à da interposição do
agravo e do recurso especial.
Em sua fundamentação, a parte sustenta que o agravante está
regularmente representado e que os documentos estão anexados nos autos
principais.
Contudo, nos termos da jurisprudência desta Corte, a ausência de
instrumento conferindo poderes aos subscritores do recurso especial atrai a
incidência da Súmula no 115, segundo a qual, na instância especial é inexistente
recurso interposto por advogado sem procuração nos autos.

Ademais, a dispensa prevista no
§ 5o, do CPC se aplica à
art. 1.017,
interposição do Agravo de Instrumento para o Tribunal a quo, ou seja, a dispensa
está voltada ao primeiro e ao segundo graus de jurisdição, tendo em vista que, a
princípio, compartilham o mesmo sistema eletrônico.
Nesse sentido, o AgInt no
Primeira Turma, DJe de
REsp 1869850/SP,
17.2.2021; AgInt no
Terceira Turma, DJe de
AgInt no
AREsp 1691791/SP,
20/11/2020;
Segunda Turma, DJe de
AREsp 1504387/RJ,
27/2/2020.

Portanto, conclui-se que, a referida dispensa não se estende ao STJ,
cabendo à parte providenciar a juntada de cópia ou novo instrumento aos autos
quando da interposição de recurso a esta Corte.
Outrossim, não tem o condão de sanar tal vício a alegação da existência de
procuração em autos principais, pois cabe à parte providenciar a juntada de cópia ou
novo instrumento aos autos onde pretende interpor o recurso. A responsabilidade
pelo traslado do instrumento é da parte. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no
Quarta Turma, DJe de 6.5.2020.
AREsp 1496951/MS,
Desse modo, a decisão agravada deve ser mantida, ante a ausência de
fundamentos capazes de desconstituí-la.

DISPOSITIVO

Documento eletrônico VDA53198457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/12/2025 09:10:34
Código de Controle do Documento: ecdb9e91-0f25-4eb9-a3d4-f8424bdb8b81

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo em
recurso especial.
Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá
acarretar sua condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o,
do CPC/15.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53198457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/12/2025 09:10:34
Código de Controle do Documento: ecdb9e91-0f25-4eb9-a3d4-f8424bdb8b81

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 3.044.727 / MS
Número Registro: 2025/0342223-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08099083820248120021
14020832320258120000
1402083232025812000050000
1402083232025812000050001 1402083232025812000050002 8099083820248120021
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUPPLY ARMAZENS GERAIS LTDA
ADVOGADO : AFONSO DE CARVALHO ASSAD - MS016504
AGRAVADO
: RESIMAX PLASTICOS CENTRO OESTE LTDA
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SUPPLY ARMAZENS GERAIS LTDA
ADVOGADO : AFONSO DE CARVALHO ASSAD - MS016504
AGRAVADO
: RESIMAX PLASTICOS CENTRO OESTE LTDA
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
Documento eletrônico VDA55073105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:41:29
Código de Controle do Documento: 628f049f-c267-465e-9a29-11f336843182

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:41:29
Código de Controle do Documento: 628f049f-c267-465e-9a29-11f336843182